Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. LEI N.o 12.732/2012. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar ao réu que providencie a consulta em oncologia clínica, mas com observância dos critérios definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em síntese, argumenta que a Lei no 12.732/12 confere o direito de o paciente com neoplasia maligna se submeter ao primeiro tratamento no SUS em até 60 dias, sendo que a lista da SES/DF está no mês de dezembro de 2022, sem prazo específico para chamada do agravante. Requer a reforma da decisão, para que seja determinado ao agravado que forneça a consulta no prazo máximo de 5 dias.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43340436).
III. Consta dos autos que o agravante tem 73 anos de idade e aguarda atendimento em consulta de oncologia clínica. A inserção do paciente na central de regulação ocorreu em 17/01/2023, com classificação de risco amarela, tendo sido diagnosticado com ADENOCARCINOMA.
IV. A Lei 12.732/2012, dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Em seu artigo 2, §3, estabelece o prazo de 30 dias para realização dos exames necessários à elucidação do tratamento.
V. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sendo incontroverso que já foi extrapolado o prazo previsto no regramento legal acima descrito, o que pode comprometer a chance de recuperação do recorrente.
VI. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, mas é nítida a morosidade e o descumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento tempestivo da saúde dos pacientes. Na espécie, passados quase 2 (dois) meses de espera pelo paciente e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize a consulta do recorrente.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, em favor do recorrente, a consulta em oncologia clínica, na rede pública ou privada.
IX. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.